Tribunal: CARF
Processo: 10315.000056/2010-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10315.000056/2010-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.976 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de setembro de 2022
Recorrente
PATRICIA SOBRAL LUNA QUIDUTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÕES.
DESPESAS MÉDICAS.
EDUCAÇÃO. PREVIDÊNCIA
OFICIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPROVAÇÃO.
Restauram-se as deduções pleiteadas segundo os documentos comprobatórios
apresentados, limitadas tanto às balizas legais quanto aos valores informados
na respectiva DAA.
Mantêm-se a rejeição (glosa) das deduções às quais não foram apresentados
quaisquer documentos, bem como aquelas para as quais não há previsão legal
(e.g., congressos e cursos livres).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer as deduções, até os limites legal e
indicado na DAA, segundo os documento comprobatórios indicados na fundamentação, dos
pagamentos efetuados a título de educação (Instituto Humanas), despesas médicas e plano de
saúde (Francisco Cunha, Otávio da Costa e Sul América), previdência oficial (Gov. do Estado de
Pernambuco e Hospital São Paulo) e previdência complementar (Unimed Cariri, Brasilprev
Plano Tradicional e Brasilprev PGBL).

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10315.000056/2010-54
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.976 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10315.000056/2010-54

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto de acórdão prolatado pela 1a Turma da
DRJ/FOR (08-25.843 – fls. 32-35), que julgou improcedente impugnação e manteve a
constituição de crédito tributário decorrente da rejeição (“glosa”) de deduções pleiteadas a título
de despesas médicas, dedução indevida de previdência oficial, dedução indevida de previdência
privada e fapi, dedução indevida de despesas com e compensação indevida de imposto de renda
retido na fonte.
Referido acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
Questão de fato. Insuficiência probatória.
É imprescindível que as alegações contraditórias a questão de fato tenham o devido
acompanhamento probatório.
Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, transcrevo os seguintes trechos
do acórdão-recorrido:
Contra a contribuinte, acima identificada, foi lavrada Notificação de Lançamento –
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 08/16, relativo ao ano-calendário
de 2008, exercício de 2009, para formalização de exigência e cobrança de crédito
tributário no valor total de R$ 15.854,71, incluindo multa de ofício, multa de mora e
juros de mora.
As infrações apuradas pela Fiscalização, relatadas na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, fls. 10/14, foram dedução indevida de despesas médicas no valor
de R$ 8.880,56, dedução indevida de previdência oficial no valor de R$ 14.207,86,
dedução indevida de previdência privada e fapi no valor R$ 5.605,49, dedução indevida
de despesas com instrução no valor de R$ 2.592,29 e compensação indevida de imposto
de renda retido na fonte no valor de R$ 61,65.
Os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável encontram-se detalhados às
fls.10/16.
Inconformada com a exigência, da qual tomou ciência em 11/01/2010, fl. 27, a
contribuinte apresentou impugnação em 27/01/2010, fl. 02, com as alegações a seguir
transcritas:
“(...)
I - OS FATOS
Em 22 de Outubro de 2009 fui intimada a apresentar na Delegacia da Receita Federal do
Brasil - Agencia de Juazeiro do Norte - CE, no prazo de 05 (cinco) dias úteis,
documentos relacionados a minha DIRPF EXERCÍCIO 2009 ano calendário 2008
conforme Termo de Intimação Fiscal 2009/637776475394528
II - O DIREITO
II. 1 - PRELIMINAR
O determinado no referido Termo de Intimação Fiscal acima referido, foi cumprido em
tempo hábil conforme protocolo do funcionário receptor anexo.
II. 2 - MÉRITO ( inciso III e IV do art. 16 do Dec.70.235/72)
Mediante o exposto, venho perante Vossa Senhoria expressar a minha inconformidade
com a Notificação de Lançamento acima referida, pelo motivo de que o cobrado está
com base em o não cumprimento do determinado Termo de Intimação Fiscal referido
acima; quando de fato ocorreu exatamente como foi determinado, conforme cópias
comprobatórias anexas.
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.976 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10315.000056/2010-54

III. 2 - A CONCLUSÃO
A vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
espera e requer a impugnante seja acolhida a presente impugnação para o fim de assim
ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.”
É o relatório.
Da preliminar
Da tempestividade
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores.
Do mérito
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física, ano-calendário 2008 exercício 2009, relativo às infrações de dedução
indevida de despesas médicas no valor de R$ 8.880,56, dedução indevida de
previdência oficial no valor de R$ 14.207,86, dedução indevida de previdência privada
e fapi no valor R$ 5.605,49, dedução indevida de despesas com instrução no valor de
R$ 2.592,29 e compensação indevida de imposto de renda retido na fonte no valor de
R$ 61,65.
Em sua defesa, a contribuinte alega, em síntese, que já tinha apresentado a
documentação solicitada no Termo de Intimação.
Mesmo estando ciente da Notificação de Lançamento, e apresentando impugnação
tempestivamente, observa-se que a contribuinte não juntou aos autos documentos que
comprovassem as glosas efetuadas pela fiscalização.
Nesse aspecto, também, é oportuno examinar o que estabelece o Decreto n° 70.235, de
1972, no que diz respeito à apresentação de provas na impugnação:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta) dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. (...)
§ 4o. A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.(Acrescido
pelo art. 67 da Lei n.o 9.532/1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Acrescido pelo art. 67
da Lei no 9.532/1997)
É na fase da impugnação que o autuado tem a oportunidade de apresentar os
esclarecimentos que julgar necessários e os documentos que comprovem suas alegações
a fim de ser proferida, apreciando-se todos os seus argumentos e provas e à luz da
legislação tributária, a decisão de primeira instância administrativa.
Como se vê, o contribuinte deve juntar à sua impugnação os documentos que
fundamentam suas alegações.
E o julgador administrativo não está adstrito a uma pré-estabelecida hierarquização dos
meios de prova, podendo estabelecer sua convicção a partir do cotejamento de
elementos de variada ordem - desde que estejam estes, por óbvio, devidamente juntados
ao processo.
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.976 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10315.000056/2010-54

Também é oportuno citar o art. 333 do Código de Processo Civil:
Art. 333 O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor.
Conclui-se, portanto, que o ônus da prova recai sobre aquele que aproveita o
reconhecimento do fato.
Não há, pois, como acolher o argumento da defesa, dada a falta de elemento probante
que lhe dê sustentação.
Dessa forma, não merecendo reparo o feito fiscal.
Da conclusão
Finalmente, VOTO, por JULGAR IMPROCEDENTE a impugnação, mantendo o
credito tributário exigido.
(Assinado digitalmente)
Francisca Helena Sales Gurgel – Relatora
Auditora Fiscal da Receita Federal do Brasil
Matrícula: 63.877
Ciente do acórdão da DRJ em 24/07/2013, o sujeito passivo, em 23/08/2013,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) dedução de previdência privada e Fapi está comprovada nos autos;
b) despesas com instrução estão comprovadas nos autos;
c) despesas médicas estão comprovadas nos autos;
d) dedução de previdência oficial está comprovada nos autos;
e) IRRF está comprovado nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos para cognoscibidade e
julgamento, razão pela qual conheço de seus pedidos e argumentação.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
cotejo da documentação apresentada pelo sujeito passivo ao rol de exigências formuladas pela
autoridade lançadora.
A autoridade lançadora intimou o sujeito passivo à apresentação dos seguintes
documentos (fls. 44):
- Comprovantes de todos os Rendimentos recebidos pelo contribuinte e/ou seus
dependentes no ano-calendário; -.Sentença Judicial ou Acordo homologado
judicialmente, Planilha das 'verbas, - contendo os cálculos de liquidação de sentença,
atualização de cálculos, Guia de Levantamento, DARF do Recolhimento do IRRF, e
Recibos dos Honorários Advocatícios e/ou Periciais. - Contrato de Administração de
Aluguel e Comprovantes de Recebimentos com Taxa de Administração discriminada. -
Contrato(s) de Locação e Comprovação de propriedade do bem locado em conjunto ou
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.976 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10315.000056/2010-54

em condomínio. - Carteira de trabalho, contrato de prestação de serviço, termo de
rescisão de contrato de trabalho, contracheques mensais ou recibos de pagamento. No
caso de contribuinte proprietário ou administrador da fonte pagadora: comprovantes do
recolhimento do Imposto de Renda Retido na Fonte, pedidos de compensação e DCTF.
i- Comprovante de pagamento de Contribuição à Previdência Privada e Fapi. -
Comprovante de despesas com instrução. - Comprovantes originais e cópias das
despesas médicas, com a identificação do paciente. - Comprovantes originais e cópias
de despesas médicas com planos de saúde com valores discriminados por beneficiário.
O sujeito passivo afirma ter atendido à intimação (fls. 2/43).
Não obstante, a autoridade lançadora e o órgão de julgamento de primeira
instância não registram acesso a tais documentos, e a motivação do lançamento pode ser
sintetizada com os seguintes tópicos:
1. Dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 8.880,56;
2. Dedução indevida de previdência oficial no valor de R$ 14.207,86;
3. Dedução indevida de previdência privada e fapi no valor R$ 5.605,49;
4. Dedução indevida de despesas com instrução no valor de R$ 2.592,29;
5. Compensação indevida de imposto de renda retido na fonte no valor de R$
61,65.
Com o recurso voluntário, foram (re)apresentadas as seguintes cópias de
documentos:
BENEFICIÁRIO
CNPJ
VALOR
FLS.
INSTITUTO HUMANAS
- IH
07932.688/0001-06
3.900,00
53
CONGRESSO ÍBERO
LATINO-AMERICANO
DE MASTOLOGIA
06.297.995/0001-80
580,00
54
COLÉGIO BRASILEIRO
DE RADIOLOGIA E
DIAGNÓSTICO POR
IMAGEM
?
R$ 1.000,00
55
SOCIEDADE DE
RADIOLOGIA DE
PERNAMBUCO
?
200,00
56
FRANCISCO MARCOS
BEZERRA CUNHA
093.990.464-00
690,00
57
OTÁVIO DA COSTA
PEREIRA FILHO
105.895.204-82 -
150,00
58
SUL AMERICA
COMPANHIA DE
SEGURO SAUDE
01.685.053/0001-56
8.040,56 (SOMATÓRIO)
59
CECM MEDICOS E
SAUDE DA REGIAO DO
CARIRI LTDA
86.913.993/0001-08
61,65 (IRRF DE
RENDIMENTO
SUJEITO À
TRIBUTAÇÃO
EXCLUSIVA)
60
GOV. DO ESTADO DE
PERNAMBUCO
10.512.022/0001-80
2.296,99 (IRRF DE
RENDIMENTO
61
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.976 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10315.000056/2010-54

SUJEITO AO AJUSTE
ANUAL)
HOSPITAL
MATERNIDADE SÃO
PAULO
03.284.505/0001-13
3.096,76 (IRRF DE
RENDIMENTO
SUJEITO AO AJUSTE
ANUAL)
62
GOV. DO ESTADO DE
PERNAMBUCO
0.512.022/0001-80
5.539,91 (previdência
oficial)
61
HOSPITAL
MATERNIDADE SÃO
DE PAULO
03.284.505/0001-13
5.851,64 (previdência
oficial)
62
As despesas com cursos livres, congressos e exames não é dedutível do Imposto
de Renda sobre Proventos de Qualquer Natureza (cf., por todos, o Acórdão 2102-001.99,
Processo 10920.002768/2004-21, da Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda
Seção).
De modo semelhante, o IRRF relativo à renda submetida ao regime de tributação
exclusiva na fonte também não deve compor o cálculo do ajuste anual, embora seu registro seja
obrigatório.
Também é imprescindível registrar que não foram encontrados nos autos
documentos relativos aos alegados pagamentos à previdência privada, nem ao FAPI, de modo a
manter-se a respectiva glosa.
Assim, devem ser restauradas as seguintes deduções pleiteadas, até os limites
declarados na respectiva DAA e previstos em lei, e segundo os documentos comprobatórios
acima indicados:

a) DESPESAS COM INSTRUÇÃO
a. Instituto Humanas (especialização em Saúde Coletiva).
b) DESPESAS MÉDICAS E PLANO DE SAÚDE
a. FRANCISCO MARCOS BEZERRA CUNHA;
b. OTÁVIO DA COSTA PEREIRA FILHO;
c. SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE.
c) PREVIDÊNCIA OFICIAL
a. GOV. DO ESTADO DE PERNAMBUCO;
b. HOSPITAL MATERNIDADE SÃO PAULO.
d) PREVIDÊNCIA PRIVADA
a. UNIMED CARIRI;
b. BRASILPREV PLANO TRADICIONAL;
c. BRASILPREV PGBL.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, para restabelecer as deduções, até os limites legal e indicado na DAA, segundo
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.976 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10315.000056/2010-54

os documento comprobatórios indicados na fundamentação, dos pagamentos efetuados a título
de educação (Instituto Humanas), despesas médicas e plano de saúde (Francisco Cunha, Otávio
da Costa e Sul América), previdência oficial (Gov. do Estado de Pernambuco e Hospital São
Paulo) e previdência complementar (Unimed Cariri, Brasilprev Plano Tradicional e Brasilprev
PGBL).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 84
DF CARF MF
Original